Tribunal: TJES
Processo: 5000839-35.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000839-35.2016.8.08.0048

APTE(S):

ITAÚ UNIBANCO S/A

APDO(S):

MUNICÍPIO DE SERRA

RELATORA:

DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. EQUIPAMENTO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SENHA QUEBRADO. MANUTENÇÃO. VALOR DA MULTA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, a multa aplicada decorreu de reclamação realizada por consumidor
em razão de suposto mau funcionamento (quebrado) na data de 09/07/2012 do equipamento de disponibilização de senha para atendimento dos clientes no caixa humano, o que foi constatado
in loco
pelos agentes de fiscalização, conforme auto de infração lavrado no próprio estabelecimento bancário.

2. Neste ensejo, a irresignação do apelante quando a regularidade da multa não subsiste, valendo consignar que não restou por ele demonstrado que o equipamento, na data individualizada, estava operante ou, ainda, que teria sido disponibilizado outro sistema de controle de atendimento, tal como alega em sua defesa administrativa, mesmo porque algumas das provas apresentadas com este suposto intuito se refere a emissão de senhas na data de 24/09/2012, ou seja, em data posterior ao ocorrido.

3.
Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando os seus montantes se revelarem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
Multa reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5.
Redistribuição dos consectários legais. No ponto, a
verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade
, conhecer do recurso interposto e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relatora.

Vitória (ES), 01 de agosto de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000839-35.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000839-35.2016.8.08.0048

APTE(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

APDO(S): MUNICÍPIO DE SERRA

RELATORA: DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível

interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO
em face da sentença (ID 2538313, p. 01-08) que julgou improcedente a pretensão deduzida na petição inicial destes embargos à execução fiscal, não enxergando qualquer irregularidade na multa aplicada pelo Procon Municipal
.

Em suas razões recursais (ID 2538322, p. 01-10), o apelante alega, em apertada síntese, que: 1) restou demonstrado, notadamente no processo administrativo cuja cópia restou anexada aos autos, a regularidade do seu proceder e o descabimento da multa; 2)
apesar de se tratar de um ato administrativo discricionário, afigura-se perfeitamente possível o Judiciário efetuar o controle de legalidade, assim como intervir e glosar a multa aplicada, mormente quando verificada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e; 3) no ponto, inclusive, a gravidade da infração deveria ser considerada de menor potencial ofensivo
, eis que não acarretou quaisquer prejuízos aos consumidores, seja de ordem material ou moral.

O apelado apresentou as suas contrarrazões (ID 2538324, p. 01-08).

É sucinto o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 20 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000839-35.2016.8.08.0048

APTE(S):

ITAÚ UNIBANCO S/A

APDO(S):

MUNICÍPIO DE SERRA

RELATORA:

DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível

interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO
em face da sentença (ID 2538313, p. 01-08) que julgou improcedente a pretensão deduzida na petição inicial destes embargos à execução fiscal, não enxergando qualquer irregularidade na multa aplicada pelo Procon Municipal
.

A propósito, assim constou da sentença objurgada:

Diante do relatado, verifico que a controvérsia reside em verificar possível ilegalidade de constituição da CDA do processo fiscal em apenso.

Tecidas estas considerações e passando a análise do caso, é sabido que a presunção de liquidez e certeza da Certidão da Dívida Ativa pode ser fragilizada pela prova de vício no procedimento administrativo que culminou com a inscrição do débito.

No entanto, ao compulsar minuciosamente o presente feito, inexiste qualquer irregularidade que macule o ajuizamento da demanda executória em apenso. Isto porque, dos documentos apresentados pelo embargado/exequente, todas as formalidades legais de cobrança foram devidamente observadas pelo Poder Público.

O Embargante sustenta que inexiste grau de precisão de informações que necessita a Embargante para elaboração de defesa. Embora estas considerações, o Poder Público impugna, haja vista que conforme se infere da CDA, traz todos os registros necessários, tais como o auto de infração, a Secretaria Municipal de origem da autuação, os dispositivos infringidos.

Ressalta ainda, a reincidência da Embargante nos casos de Multa Procon do Município de Serra, em razão das diversas execuções fiscais em tramitação nesta Vara.

Logo, apesar das afirmações de inexistência de informações nos autos, as provas demonstram em sentido contrário, apontando para qualquer vício formal do procedimento administrativo. Assim, ocorrendo, a jurisprudência é pacífica:

[...]

A propósito, segue jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça, confira-se:

[...]

Diante desse contexto legal e jurisprudencial e de acordo com o exame que faço da documentação juntada aos autos, concluo que a Certidão de Dívida Ativa que emparelha a execução fiscal não incorreu em vício de ilegalidade ou abuso de direito.

Somado a tudo isso, tenho que a empresa embargante não satisfez seu ônus probatório. Sobre a ausência de provas, vale destacar que a distribuição do ônus probatório vem fixada no Código de Processo Civil segundo requisitos claros e objetivos, previstos no artigo 373, do novo CPC, que dispõe:

[...]

A respeito, os renomados Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, nos comentários ao artigo 373, lecionam:

[...]

Ainda conforme Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery, obra citada, nos comentários ao mesmo artigo:

[...]

Com isso, fica evidente a infringência dos autores acerca da produção de provas. Ocorrendo estes fatos, as jurisprudências são pacíficas:

[...]

Além do mais, o Judiciário não poderia adentrar ao mérito administrativo, inclusive quanto à imposição da penalidade administrativa cabível e razoável, que também se insere na seara discricionária do administrador.

A competência do Poder Judiciário encontra-se circunscrita ao exame da legalidade e da legitimidade do ato administrativo, dos eventuais vícios formais ou dos que atentem contra os postulados constitucionais.

Em relação a multa aplicada, vejo que tal penalidade restou fixada de acordo com os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, devendo ser mantido seu valor, pois capaz de atender às finalidades repressivas e pedagógicas buscadas pelo órgão protetivo.

Lado outro, a propósito do questionamento quanto ao valor da multa, fixada com fundamento no art. 57, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e art. 18, inciso I, do Decreto Federal nº 2.181/97, a princípio, está de acordo com os ditames legais, ausente qualquer elemento que comprove a abusividade da sanção pecuniária.

Confira-se a redação dos dispositivos legais mencionados:

[...]

Enfim, existindo previsão legal de imposição de penalidade ao infrator, por órgão competente

(PROCON), em sede de processo administrativo legítimo e regular, não cabe ao Judiciário alterar adentrar no mérito administrativo, a fim de, eventualmente, alterá-lo, sob pena de incidir em vedada invasão de competência, sobretudo porque afastadas as hipóteses de ilegalidade e de abuso de poder. [...]

Em suas razões recursais (ID 2538322, p. 01-10), o apelante alega, em apertada síntese, que: 1) restou demonstrado, notadamente no processo administrativo cuja cópia restou anexada aos autos, a regularidade do seu proceder e o descabimento da multa; 2)
apesar de se tratar de um ato administrativo discricionário, afigura-se perfeitamente possível o Judiciário efetuar o controle de legalidade, assim como intervir e glosar a multa aplicada, mormente quando verificada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e; 3) no ponto, inclusive, a gravidade da infração deveria ser considerada de menor potencial ofensivo
,
eis que não acarretou quaisquer prejuízos aos consumidores
, seja de ordem material ou moral.

Pois bem. No caso, a multa aplicada decorreu de reclamação realizada pelo consumidor Carlos Alberto Azeredo,
em razão de suposto mau funcionamento (quebrado) na data de 09/07/2012 do equipamento de disponibilização de senha para atendimento dos clientes no caixa humano (ID 2538132, p. 01), o que foi constatado
in loco
pelos agentes de fiscalização, conforme auto de infração nº 023027, lavrado no próprio estabelecimento bancário (ID 2538132, p. 02).

Destarte,
foi aplicada ao apelante a literalidade do art. 2º, p. único, da Lei Municipal nº 2.829/05 c/c art. 2º, caput, do Decreto nº 2.270/06, assim redigidos:

Lei Municipal nº 2.829/05:

Art. 2° Considera-se tempo razoável, para os fins desta Lei.

I – até 15 (quinze) minutos, em dias normais;

II – até 30 (trinta) minutos:

a) em véspera ou em dia imediatamente seguinte a feriados;

b) em data de vencimento de tributos;

c) em data de pagamento de vencimentos a servidores públicos, aposentados e pensionistas.

Parágrafo único.
Os períodos de que tratam os incisos I e II deste artigo serão delimitados pelos horários de ingresso e de saída do usuário no recinto onde estão instalados os caixas, sendo esses horários controlados na forma estipulada pelo Executivo quando da regulamentação da presente Lei.

Decreto nº 2.270/06:

Art. 2º Levando em conta o disposto no parágrafo único do artigo 2º da Lei Municipal nº 2829/2005, fica estabelecido que é obrigatória, em todas as agências bancárias localizadas no Município da Serra-ES, a disponibilização de aparelhos eletrônicos que ateste por meio de impressão escrita o momento da entrada e o início do atendimento ao consumidor no setor de caixas humanos, contendo: o nome do estabelecimento, o número da senha, a data e o horário de sua emissão, devendo o equipamento ficar em local visível e de fácil acesso aos consumidores.
[...]

Neste ensejo, a irresignação do apelante quando a regularidade da multa não subsiste, valendo consignar que não restou por ele demonstrado que o equipamento, na data individualizada, estava operante ou, ainda, que teria sido disponibilizado outro sistema de controle de atendimento, tal como alega em sua defesa administrativa, mesmo porque algumas das provas apresentadas com este suposto intuito se refere a emissão de senhas na data de 24/09/2012, ou seja, em data posterior ao ocorrido (ID 2538287, p. 05-06).

Ademais, até mesmo em razão da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, parece-me no mínimo despropositada e não crível a alegação de que
“o consumidor e o próprio fiscal estavam apertando o botão errado, por tal motivo a senha não saia, contudo, o gerente mostrou ao fiscal o botão correto e imprimiu a senha, mas este de forma subjetiva lavrou o auto de infração”
(ID 2538287, p. 02).

De mais a mais, não constitui demasia consignar que a jurisprudência do ex. STF perfilha entendimento de que o Município, nos termos do inc. I do art. 30 da CF, não usurpa competência legislativa federal quando legisla sobre assunto local, como é o caso do funcionamento interno das agências bancárias:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADE BANCÁRIA. INTERESSE LOCAL. POSSIBILIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 610.221, da relatoria da ministra Ellen Gracie, reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a competência dos Municípios para legislar sobre o tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias.
Na oportunidade, esta nossa Casa de Justiça reafirmou a jurisprudência, no sentido de que os Municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local, tais como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários.
2. Agravo regimental desprovido. (RE 254172 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 17/05/2011, DJe-183 DIVULG 22-09-2011 PUBLIC 23-09-2011 EMENT VOL-02593-01 PP-00063).

Assim, repito, não enxergo qualquer irregularidade na aplicação da multa.

Lado outro,
e
m que pese a conduta ofensiva do apelante, penso que a multa inicialmente aplicada, no montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), mostra-se realmente exorbitante, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando os seus montantes se revelarem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do CDC,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Diante deste contexto, deve a multa aplicada ser reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A propósito,
mutatis mutandis
:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INEXISTÊNCIA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE REDUÇÃO - SUCUMBEÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA. 1. A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. Preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou no REsp n. 1.115.078/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o entendimento que a Lei nº 9.873/1999 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º.
3. A sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia exercido pelos entes públicos, que lhes atribui competência para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 4. A validade dos atos administrativos exige a observância dos princípios constitucionais, dentre os quais se destacam os da legalidade, da finalidade, da motivação, da ampla defesa, do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Hipótese em que o Município de Vitória não produziu provas com intuito de infirmar os fundamentos da decisão proferida pelo PROCON do Município de Vitória nos autos do processo administrativo nº 3585/2012 (FA nº 0112-012.536-2), que reconheceu a infração às normas de proteção ao direito do consumidor, consistente na reclamação de consumidor que permaneceu em fila de espera em agência do BANESTES S. A. por tempo superior ao previsto pela Lei Municipal nº 6.080/2003. 6. A multa administrativa fixada no processo administrativo em questão no valor de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto. Multa reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7. Ante a procedência parcial dos pedidos contidos na inicial, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, devendo o ônus de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais ser distribuído e compensado entre as partes, na proporção da perda de cada uma delas. 8. Recurso de BANESTES S. A. parcialmente provido. Recurso do Município de Vitória desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180268112, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/10/2021).

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PROCON MUNICIPAL PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. 1- O STJ possui jurisprudência firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º (AgInt no REsp 1665491/PR). 2- A validade das multas aplicada pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC à luz dos critérios estabelecidos no art. 36 do Decreto Municipal nº 11.738/03. 3
- O valor da sanção comporta excessiva onerosidade, não guardando correlação com a espécie de infração (excesso de tempo em fila de banco), pois apesar do porte econômico da instituição financeira, há que se considerar que a vantagem auferida foi individual, que a infração se mostra de baixa gravidade e que a falha na prestação de serviço atingiu tão somente a órbita jurídica de uma consumidora, sendo mister a redução da multa para R$ 5.000,00.
4- Decaindo o autor de pedido de anulação da multa imposta administrativamente e logrando êxito na minoração do quantum sancionatório, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca e não mínima (TJES, Classe: Apelação, 024110421922) 5- Recurso do Banco parcialmente provido para minorar a multa. 6- Recurso do Município desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180268054, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Ex positis,
e com os esclarecimentos e considerações acima elencados,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o valor da multa administrativa ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, decorrente do julgado deste recurso de apelação, condeno as partes litigantes em custas e honorários sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento), sendo que aqueles devidos ao patrono do apelado terão como base de cálculo o montante que continua a poder exigir (R$ 5.000,00), ao passo que para os advogados do apelante será
a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo (R$ 35.000,00) e o determinado judicialmente (R$ 5.000,00).

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000839-35.2016.8.08.0048

APTE(S):

ITAÚ UNIBANCO S/A

APDO(S):

MUNICÍPIO DE SERRA

RELATORA:

DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. EQUIPAMENTO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SENHA QUEBRADO. MANUTENÇÃO. VALOR DA MULTA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, a multa aplicada decorreu de reclamação realizada por consumidor
em razão de suposto mau funcionamento (quebrado) na data de 09/07/2012 do equipamento de disponibilização de senha para atendimento dos clientes no caixa humano, o que foi constatado
in loco
pelos agentes de fiscalização, conforme auto de infração lavrado no próprio estabelecimento bancário.

2. Neste ensejo, a irresignação do apelante quando a regularidade da multa não subsiste, valendo consignar que não restou por ele demonstrado que o equipamento, na data individualizada, estava operante ou, ainda, que teria sido disponibilizado outro sistema de controle de atendimento, tal como alega em sua defesa administrativa, mesmo porque algumas das provas apresentadas com este suposto intuito se refere a emissão de senhas na data de 24/09/2012, ou seja, em data posterior ao ocorrido.

3.
Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando os seus montantes se revelarem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
Multa reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5.
Redistribuição dos consectários legais. No ponto, a
verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade
, conhecer do recurso interposto e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relatora.

Vitória (ES), 01 de agosto de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.